Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-45.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002541-45.2020.8.14.0032

APELANTE: CAIO GOMES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. INCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA AÇÃO. USO DE ARMA BRANCA. PENA. DECOTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE DEMAIS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE IRROGADA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA UTILIZADA PARA INCREMENTO DA PENA INICIAL. REPRIMENDA ACRESCIDA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), EM VIRTUDE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

2. No caso em apreço, inequívoca a violência e a grave ameaça empregadas pelo recorrente na execução do roubo, realizado por meio do anúncio do assalto e emprego de arma de branca.

3. A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade, não sendo suficiente a mera indicação da periculosidade do réu. Entretanto, ainda que afastada a valoração negativa da conduta social do recorrente, há de ser mantida a pena-base irrogada na sentença de 05 (cinco) anos de reclusão, haja vista a persistência de outros vetores judiciais, no caso, a culpabilidade e os maus antecedentes, fundamentados idoneamente pelo Juízo primevo.

4. Na etapa derradeira, presentes as majorantes dos incisos I e VII, §2º, do art. 157, do CPB (concurso de agentes e emprego de arma branca), deve a reprimenda ser aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), posto que prevalente apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, a qual, pelas circunstâncias dos autos, não enseja acréscimo acima do
quantum
mínimo definido em lei (Súmula 443 do STJ).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda cominada ao apelante, passando a condená-lo à sanção, FINAL e CONCRETA, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Caio Gomes Leite
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 5067185), que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, incisos II e VII, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 5067091) que no dia 06 de junho de 2020, o apelante em comento foi preso em flagrante delito, ao subtrair, em concurso com sujeito não identificado, e mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, tipo faca, determinada quantia do estabelecimento comercial W.A. Distribuidora.

Revela que o réu e seu comparsa adentraram ao local e passaram a fingir que iriam realizar compras. Que, após, os meliantes passaram a ingerir bebida alcoólica nas imediações da Distribuidora e, a todo momento, entravam e saíam do local, deixando a motocicleta na qual estavam sempre ligada. Que tal atitude despertou a atenção de uma funcionária do estabelecimento. Que, em determinado momento, tal funcionária viu uma faca cair do corpo de um dos assaltantes, instante em que avisou sobre o ocorrido a outro colega, que acionou, via telefone, o proprietário da Distribuidora, o qual, por sua vez, alertou a polícia militar.

Descreve, todavia, que, antes da chegada dos policiais, o réu e seu comparsa foram até o caixa, fingindo que pagariam um produto. Que, ao serem atendidos, anunciaram o assalto. Que o ora recorrente puxou a faca da cintura e apontou em direção à funcionária, dizendo:
“fica quieta e não faz nada, só passa o dinheiro
” (TEXTUAIS). Que o outro nacional mandou que ela levantasse as mãos, o que foi de pronto obedecido.

Afirma que os assaltantes levaram todo o dinheiro que estava no caixa, além das carteiras dos funcionários que estavam em um suporte em cima do balcão. Após, ambos empreenderam fuga na motocicleta. Efetuada diligência policial, entretanto, o apelante acabou capturado de posse de R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais). O coautor logrou êxito na fuga.

Em
razões recursais
(ID 6638318), clama a defesa pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, em virtude da ausência de provas no tocante ao emprego de violência e grave ameaça.

Relativamente à pena, argumenta que o
quantum
estipulado revela-se irrazoável e calcado em referências vagas e em dados não explicitados, motivo pelo qual merece reforma por esta instância
ad quem,
inclusive, no que pertine ao regime de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6638322), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, a fim de que seja excluída a avaliação negativa da conduta social do agente, porém mantida a pena-base irrogada no édito condenatório em face da persistência de demais critérios judiciais; bem como, acrescida a sanção na fase derradeira na fração de 1/3 (um terço), com a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado, em virtude da reincidência do recorrente.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o delito previsto no art. 155,
caput,
Códex Penal, em virtude da ausência de provas no tocante ao emprego de violência e grave ameaça.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, inequívoca
a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo.

A testemunha
Derielma Alves Guimarães
, ao narrar o ocorrido em audiência judicial, bem detalha ter sido ameaça pelo acusado, mediante, não apenas o anúncio do assalto, como pela arma branca que lhe foi apontada, veja-se:

“(...) que colocaram faca; que disseram para que ficasse quieta, calada que se não iram me machucar.”

Destaque-se, especialmente, o relato da testemunha
Joelisson Santos de Freitas
, o qual, também enfatiza a grave ameaça perpetrada na ação, veja-se:

“(...) que ligou para o patrão avisando que havia dois rapazes completamente estranhos lá; que pela atitude estranha desconfiou que eles pudessem assaltar a loja; que os criminosos não estavam de capacetes; que não se recorda se eles usavam máscara; que pelo que se recorda só um deles usavam máscara; que não lembra qual dos dois; que reconheceu o acusado Caio como sendo um dos autores do delito; que os suspeitos se evadiram do local de moto; que logo após a polícia chegou ao local; que se recorda que o suspeito Caio estava armado; que viu a faca na delegacia; que parecia um faca de açougue; que não viu a faca na hora do assalto porque não estava exatamente no ângulo que desse ver; ”.

A testemunha
Ivan Brone da Silva
confirma ter emprestado sua motocicleta ao réu, assim relatar:

“(...) que conhece o acusado Caio desde moleque; que ele pediu a moto emprestada; que era uma moto Pop; que disseram que a moto estava presa; que ele pegou a moto dizendo que ia comprar comida.”

Não há dúvida, portanto, quanto à ameaça empregada na execução do roubo, por meio de intimação às vítima e emprego de arma branca.

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
emprego de grave ameaça
, suficiente, pois, a tipificação do crime de roubo.

Nesta seara de cognição:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLAS-SIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE A ARMA BRANCA (FACA) FOI UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA, E QUE ESTA CAUSOU TEMOR NA VÍTIMA, A PONTO DE ENTREGAR SEU APARELHO CELULAR AO RÉU. (...)

(TJE/PA, 2020.02490093-40, 215.435, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

2. Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, argumenta que o
quantum
estipulado revela-se irrazoável e calcado em referências vagas e em dados não explicitados, motivo pelo qual merece reforma por esta instância
ad quem,
inclusive, no que pertine ao regime de cumprimento de pena.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

Na culpabilidade
impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

In casu, o sentenciado ameaçou às vítimas com arma branca demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública.

O réu é
reincidente
e estava cumprindo pena, mas mesmo assim veio a cometer, em tese, novo ilícito penal, inferindo-se uma reiteração delitiva, denotando que faz do crime seu meio de vida e possui sérias dificuldades em assimilar as regras de convivência social.

A periculosidade concreta do agente, denota
conduta social reprovável
diante da sociedade.

A sua personalidade
não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra.

Já
os motivos do crime
, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio

As circunstâncias
favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia de seu comparsa reduziu as chances de defesa da vítima.

As consequências
foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima. para a prática criminosa.

O comportamento da vítima
em nada influiu para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 05 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.

Em segunda
etapa da dosimetria trifásica, tendo em vista que o réu confessou ter praticado o fato, ainda quede maneira parcial, deve-se reconhecer a atenuante conforme entendimento firmado pelo STJ, https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533898471/habeas-corpus-hc-392307-to-2017-0057271-8, atenuo a pena em 01 (um) ano, restando em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica
, este Magistrado, mesmo entendendo que a fundamentação idônea para o cúmulo das causas de aumento deve recair, tão somente, sobre a incidência da fração legal acima do mínimo previsto, vez que a presença de mais de um sujeito ativo, por si só, já justifica a incidência do concurso de pessoas, bem como a constatação do uso de arma branca, do mesmo modo já justifica as presença desta majorante, sendo, portanto, despicienda qualquer outra justificativa, para que se evite futuras alegações de ausência de "fundamentação concreta", este juízo faz uso da única ferramenta existente nestes autos apta a "fundamentar" a incidência das duas majorantes, exaspero a reprimenda em 1/2, alcançando-se o patamar de 08 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva a míngua de outras causas a considerar.

No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos.

Para o cumprimento da pena estabeleço inicialmente o regime FECHADO em razão da reincidência (art. 33 do CP).”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade, os antecedentes e sua conduta o social
, determinando a pena inicial em
05 (cinco) anos de reclusão.

Certamente, a
culpabilidade
do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira planejada e ousada ao efetuarem assalto ao estabelecimento comercial, tanto que permaneceram às proximidades do local, passaram-se por clientes, aguardando o melhor momento para execução do ilícito.

Há de se registrar, ademais, o emprego de arma branca na empreitada delitiva, cuja referência, na primeira etapa da dosimetria não vem a revelar indevido
bis in idem
, porquanto não haverá de ser empregada na terceira fase do cálculo penalógico.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma deve utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

3.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes. (...).

(STJ, HC

449.407/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

No que tange aos
maus antecedentes
, afirma o Juízo singular que o réu ostenta a condição de
reincidente
, e que estava cumprindo pena, o que se confirma pela CAC de ID 5067199.

Não obstante, a conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade, não sendo suficiente a mera indicação da periculosidade do réu.

Com bem explanado pelo
Parquet
de 2º grau, entretanto, ainda que afastada a valoração negativa da conduta social do recorrente, há de ser mantida a pena-base irrogada na sentença de
05 (cinco) anos de reclusão,
haja vista a persistência de outros vetores judiciais, no caso, a culpabilidade e os maus antecedentes, fundamentados idoneamente pelo Juízo primevo.

Entendendo, ademais, absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas,
in casu
, agravantes. Aplicada a atenuante atinente à
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB), deve ser mantida a redução em 01 (um) ano operada na sentença objurgada, com a consequente redução da pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa derradeira,
presentes as
majorantes dos incisos I e VII, §2º, do art. 157, do CPB
(concurso de agentes e emprego de arma branca), deve a reprimenda ser aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), posto que prevalente apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, a qual, pelas circunstâncias dos autos, não enseja acréscimo acima do
quantum
mínimo definido em lei (Súmula 443 do STJ).

Assim, determino a sanção, de forma
FINAL e CONCRETA
, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, em face da reincidência do apelante e nos termos do §3º, do art. 33, do CPB.

Aplico, ainda, a pena de
13 (treze) dias-multa
, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Incabível a benesse do art. 44 do CPB, uma vez imposta pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda cominada ao apelante, passando a condená-lo à sanção,
FINAL e CONCRETA
, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022